Tribunal: TJSP
Processo: 1001099-48.2021.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Associação de idosos. Apelada não comprovou nenhuma relação negocial com a apelante. Restituição em dobro dos valores descontados irregularmente de benefício previdenciário deve sobressair, ante a má-fé. Afronta à dignidade da pessoa humana caracterizada, pois descontos indevidos

Ementa:
Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Associação de idosos. Apelada não comprovou nenhuma relação negocial com a apelante. Restituição em dobro dos valores descontados irregularmente de benefício previdenciário deve sobressair, ante a má-fé. Afronta à dignidade da pessoa humana caracterizada, pois descontos indevidos diminuíram a verba recebida da Previdência Social, o que causa angústia e desgosto, haja vista o caráter alimentar, ampliando, ainda, a aflição psicológica. Danos morais configurados, inclusive 'in re ipsa'. Verba reparatória majorada para R$5.000,00, levando-se em consideração as peculiaridades da demanda. Apelo provido em parte.